Tribunal: TJSP
Processo: 1040776-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição e omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não preenchidos - Embargantes que refogem ao estreito âmbito dos embargos de declaração - Impossibilidade de recepção de recurso, que rotulado de declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra - Decisão atacada que se manifestou expressamente sobre a questão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição e omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não preenchidos - Embargantes que refogem ao estreito âmbito dos embargos de declaração - Impossibilidade de recepção de recurso, que rotulado de declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra - Decisão atacada que se manifestou expressamente sobre a questão posta pelos recorrentes - Decisão que deve ser mantida incólume - EMBARGOS REJEITADOS.